Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-11.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Apelações – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Julgamento de parcial procedência em primeiro grau – Recurso do consumidor buscando a majoração dos danos morais e do banco defendendo a repetição do indébito de forma simples, o afastamento ou a minoração dos danos morais e a compensação de valores.

Danos morais – Ocorrência –

Ementa:
Apelações – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Julgamento de parcial procedência em primeiro grau – Recurso do consumidor buscando a majoração dos danos morais e do banco defendendo a repetição do indébito de forma simples, o afastamento ou a minoração dos danos morais e a compensação de valores.

Danos morais – Ocorrência – Hipótese narrada que, embora não se qualifique como dano "in re ipsa", ultrapassa o limite do mero dissabor, na hipótese específica dos autos – Descontos que comprometeram cerca de 12% da módica renda do apelante, derivados de contrato cujos dados não são coincidentes com as informações pessoais daquele, além de ausentes maiores informações sobre a própria avença supostamente ocorrida na forma digital, cujo ônus pertence ao banco – Valores dos empréstimos, ademais, que não foram comprovadamente depositados em sua conta, conforme bem anotado pela d. Relatora sorteada - Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Hipótese dos autos que também autoriza a devolução em dobro – Aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da tese do C. STJ no EREsp no 1.413.542/RS, no sentido de que a repetição em dobro, prevista no citado dispositivo, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – Erros cometidos pelo requerido que não se justificam, desbordando do conceito de "engano justificável" – Embora não se tenha comprovada o dolo ou a má-fé, as condutas da instituição financeira na contratação e na suposta remessa de valores podem ser tidas por contrárias à boa-fé objetiva, autorizando a incidência do quanto decidido pela referida Corte.

Recursos improvidos.